Tribunal: TJPA
Processo: 0802480-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802480-19.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS DE OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006 E 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. EXAME INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. PROCEDIMENTO INQUISITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA.

PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aferição da destinação da droga, e a condição do réu de usuário, não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

2. A ausência de advogado no interrogatório policial não acarreta a nulidade do processo judicial, haja vista a natureza informativa e inquisitiva do procedimento.

3. Quanto à não realização da Audiência de Custódia, bem justificou o Juízo que a medida se deu como estratégia para enfrentamento à pandemia da COVID-19, em estrita observância art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada, em razão da conclusão do IPL e da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva.

4. Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, LIX, e 93, IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

5. Nota-se,
in casu
, que a Autoridade impetrada
,
muito embora esmere-se para demonstração do
fumus comissi delicit
, deixa de justificar, de maneira satisfatória, o
periculim libertatis,
notadamente,

a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Isto porque, o simples fato de ter sido surpreendido vendendo droga a terceiro, denotam a prática de traficância, mas não o concreto risco ao meio social, somente por este argumento. Ademais, não obstante o Magistrado impetrado tenha feito referência a elementos concretos do caso, como a apreensão da droga, de dinheiro e de 04 (quatro) munições de calibre 38, a periculosidade do réu à sociedade, na espécie, não exsurge patente. Há de ressaltar que o delito não fora cometido com emprego de violência e grave ameaça e fora apreendida ínfima quantidade droga, no caso, uma única “
peteca
” de “
oxi
”, o que, aliado à primariedade do réu, e a demais condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, não justificam a imposição da cautela máxima, uma vez que não se pode concluir que a potencialidade lesiva da conduta a ele imputada se mostra como das mais elevadas.

6. Cabe ao coacto a imposição de medida menos gravosa do que o cerceamento de sua liberdade, sendo mais adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, diante do contexto do caso específico.

7. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, concedida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em concedê-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada Milene Serrat B. dos Santos Marinho impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Carlos de Oliveira de Souza
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800112-79.2021.8.14.0083 (PJe-1º grau).

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 14 de março de 2021, acusado da suposta prática dos tipos penais dispostos nos artigos 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, e 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, sendo sua custódia convertida em preventiva em 15 de março do corrente ano.

Salienta que, ingressado com pedido de revogação da medida constritiva, o pleito fora indeferido pelo Juízo
a quo
, calcado em fundamentação inidônea, já que ausentes quaisquer dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, e cabível, na hipótese, a substituição por medidas cautelares contidas no art. 319, do CPPB.

Aduz que a pequena quantidade de droga apreendida (01 papelote da substância conhecida por
“oxi”
), e ausência de informações de que o paciente integre organização criminosa, denotam a destinação do entorpecente para consumo pessoal, de maneira que, se incabível pena de reclusão, não persistem motivos para que o coacto aguarde o andamento do processo em cárcere.

Afirma, ainda, que, o réu não foi acompanhado por advogado em sede policial, e que as declarações por ele prestadas não se presumem como verdadeiras, inclusive, porque não realizada Audiência de Custódia.

Sustenta, ademais, que a materialidade do crime do art. 12 do Estado do Desarmamento sequer restou comprovada, posto que não juntado ao Auto Flagrancial o Auto de Apreensão de Coisa ou Bem Apreendido, relacionado ao armamento supostamente encontrado na residência do acusado (04 munições de calibre 36).

Alega que o paciente é primário, com bons antecedentes, exerce trabalho lícito, possui família constituída e residência fixa.

Assim, requer:

“a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante;

b) no final e após as formalidades de praxe, seja CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, garantindo ao Paciente a SUBSTITUIÇÃO DE SUA PRISÃO, POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AO CÁRCERE.”

Na decisão de ID 4808418, indeferi o pleito liminar.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“Em apertada síntese, a guarnição policial estava em ronda, ocasião em que visualizaram CARLOS comercializando drogas na frente da sua residência, pelo que o acusado e a pessoa que estava comprando drogas empreenderam fuga, mas CARLOS foi pego. Também foi encontrado quatro munições de calibre 38 na residência do acusado. A guarnição policial também apresentou a quantia de R$1.500,00 apreendido com CARLOS. O flagranteado relatou que tinha um revólver calibre 38, mas o SGT PM “CUPIM” (Edson Baratinha) havia extorquido o acusado e levado a arma de fogo e mais dois mil reais para não lhe levar preso.

Auto de apreensão e apresentação de OXI e quatro munições (ID 24368303 –Pág. 10), auto de constatação provisório de substância entorpecente ilícita ID 24368303 –Pág. 11), fotos dos objetos apreendidos (ID 24368303 –Pág. 12), auto de exame de corpo de delito ID 24368303 –Pág. 21) e fotos do flagranteado ID 24368303 –Pág. 22/25).

O Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como determinou, dentre outras deliberações, a comunicação do Ministério Público de Curralinho para ciência e providências acerca da denúncia contra o PM e a intimação do Mistério Público e da Defensoria Pública para manifestação sobre o APF, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), em analogia ao art. 310 do CPP, conforme decisão proferida em 15/03/2021(ID 24384296).

O Representante do Ministério Público se manifestou pela homologação do APF e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em 16/03/2021(ID 24422025).

A Defensoria Pública se manifestou pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e concessão de liberdade em 16/03/2021 (ID 24442312).

A advogada MILENE SERRAT B SANTOS, OAB/PA 24.629, habilitou-se nos autos em 17/03/2021 (ID 24479737) e requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere em 18/03/2021(ID 24522160).

O RMP se posicionou desfavorável ao pleito, conforme manifestação apresentada em 23/03/2021 (ID 246819678).

O Juízo de Curralinho ratificou/homologou a decisão anterior, deferiu a habilitação da advogada e indeferiu os pleitos de liberdade do flagranteado, conforme decisão proferida em 23/03/2021(ID 24699552).

A Autoridade Policial apresentou a conclusão do IPL em 24/03/2021 (ID24753693) e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Curralinho para ciência e as providências pertinentes em 24/03/2021(ID 24790187).”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

Em Petição de ID 4859254, manifesta a impetrante o interesse de sustentar oralmente sua defesa.

É o relatório.

VOTO

Urge destacar,
a priori
, que
a impetrante envereda na direção de tentar demonstrar a condição de usuário do paciente, e, com isso, que sua constrição cautelar afigura-se como mais gravosa do que a pena, em tese, a ser-lhe a atribuída ao final do processo.

Não obstante, a aferição da destinação da droga, e a condição do réu de usuário, não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva, pelo que, não conheço do
writ
neste ponto.

In casu
, vê – se, claramente, que o juízo impetrado ressalta a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito
imputado (
fumus comissi delicti
), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos.

Revelam os autos que o réu fora surpreendido em frente à sua residência, efetuando a comercialização da droga a terceiro. Ao serem surpreendidos pela ação policial, ambos saíram em fuga, sendo o coacto, correu para os fundos de sua casa , porém, capturado, de posse do material entorpecente, 01 papelote da substancia conhecida por óxi e, em busca na residência do mesmo, foi encontrado quatro munições de calibre 38 e a quantia de R$ 1.500,00 reais em espécie .

Destaque-se, que, na seara policial, o paciente confessa que comercializava drogas a mando de terceiro e, que, inclusive, em sua residência, fora encontrada 04 munições, sendo apresentada na DEPOL, consoante Auto de Apresentação e Apreensão de ID 24368303.

No tocante, a
ausência de advogado no interrogatório policial também em não acarreta a nulidade do processo judicial, haja vista a natureza informativa e inquisitiva do procedimento.
Isto é, em se tratando de fase administrativa de investigação, torna-se prescindível a presença do patrono da causa, mesmo porque não há acusação, mas tão somente o indiciamento do investigado, sendo desnecessário o contraditório.

Outrossim, não há evidências de que o réu tenha sido coagido, de qualquer forma, a prestar declaração falsa durante seu interrogatório.

Quanto à não realização da Audiência de Custódia, bem justificou o Juízo que a medida se deu como estratégia para enfrentamento à pandemia da COVID-19, em estrita observância art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê “
aos

Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada, em razão da conclusão do IPL e da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva.

Não é demais ressaltar que o IPL já fora concluído, bem como ofertada a peça denunciativa pelo
Parquet,
em 1º/04/2021, e recebida em 19/04/2021, oportunidade na qual fora designada a realização da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19/05/2021 (ID 25720988).

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão da ilustre causídica, neste ponto,
merece acolhida
.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decreto constritivo
, datado de 15 de março de 2021, proferido pelo Juízo singular, veja-se:

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente deflagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida (ID24368303 – pág. 10/11).

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, apesar d

e não ter sido apreendida quantia significativa de droga, o flagranteado confessou que estava vendendo a droga para outro indivíduo.

Ademais, foi apreendida quantia significativa de dinheiro em várias notas (R$1.500,00 – ID24368303 – pág. 10/12), com origem duvidosa, gerando margem de ser resultado possível lucro do comércio de várias substâncias entorpecentes ilícitas, portanto, indicando a traficância em grande quantidade pelo acusado e a sua periculosidade.

Não obstante, o flagranteado empreendeu fuga no momento da abordagem policial, conforme relatado pelos PMs e pelo próprio investigado, denotando a visível vontade deste último se furtar da justiça.

Por fim, também foi apreendido com o flagranteado quatro munições de arma de fogo de calibre38, tendo confessado em sede policial que possuía a referida arma de fogo, contudo, foi tirada por um policial militar.

Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em ulterior decisão, datada de 23 de março de 2021, o Juízo inquinado coator, ao apreciar pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do réu, manteve a medida segregacionista, com supedâneo nos seguintes fundamentos:

“Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente aos depoimentos e documentos do expediente de flagrante, apesar de não ter sido apreendida quantia significativa de droga, o flagranteado confessou que estava vendendo a droga para outro indivíduo.

Ademais, foi apreendida quantia significativa de dinheiro em várias notas (R$1.500,00 – ID 24368303 – pág.10/12), com origem duvidosa, em que pese a apresentação de extrato de saque de R$1.100,00 (ID 24522174), o fato deve ser melhor elucidado durante a instrução processual, posto que o acusado confessou a traficância e ainda subsiste uma diferença monetária de R$400,00 reais que precisa ser esclarecida a origem, portanto, é de se ponderar que o valor seja resultado de possível lucro do comércio de várias substâncias entorpecentes ilícitas, portanto, indicando a traficância em grande quantidade pelo acusado e a sua periculosidade.

Não obstante, o flagranteado empreendeu fuga no momento da abordagem policial, conforme relatado pelos PMs e pelo próprio investigado, denotando a visível vontade deste último se furtar da justiça.

Por fim, também foi apreendido com o flagranteado quatro munições de arma de fogo de calibre 38, tendo confessado em sede policial que possuía a referida arma de fogo, contudo, foi tirada por um policial militar.

Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, LIX, e 93, IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

A constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti,
isto é, a necessidade de garantia à ordem pública e econômica, à conveniência da instrução criminal e à futura aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios de autoria delitiva e prejuízo gerado pelo estado de liberdade do agente, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nota-se,
in casu
, que a Autoridade impetrada
,
muito embora esmere-se para demonstração do
fumus comissi delicit
, deixa de justificar, de maneira satisfatória, o
periculim libertatis,
notadamente,

a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

A periculosidade do réu à sociedade, de fato, não restou evidenciada. O simples fato de ter sido surpreendido vendendo droga a terceiro, denotam a prática de traficância, mas não o concreto risco ao meio social, somente por este argumento.

Ademais, não obstante o Magistrado impetrado tenha feito referência a elementos concretos do caso, como a apreensão da droga, de dinheiro e de 04 (quatro) munições de calibre 38, a periculosidade do réu à sociedade, na espécie, não exsurge patente.

Há de ressaltar que o delito não fora cometido com emprego de violência e grave ameaça e fora apreendida ínfima quantidade droga, no caso, uma única “
peteca
” de “
oxi
”,ou melhor dizendo, consoante Auto de Constatação Provisório de substância entorpecente, um papelote de uma substância aparentemente óxi o que, aliado à primariedade do réu, e a demais condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, não justificam a imposição da cautela máxima, uma vez que não se pode concluir que a potencialidade lesiva da conduta a ele imputada se mostra como das mais elevadas.

Ademais, consta que o paciente foi abordado durante diligência de rotina e sequer há notícia de investigação que o relacione à prática reiterada da traficância, sendo primário e possuidor de condições pessoais favoráveis.
Nesta senda de raciocínio:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade de droga apreendida, a saber, 1 tijolo de maconha pesando cerca de 900g (novecentos gramas).

3.
Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não exacerbada de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5. Ordem concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. Prejudicado o pedido de reconsideração.

(STJ, HC 610.686/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Em que pese a menção sobre a materialidade e os indícios de autoria, ante o relato acerca das circunstâncias do caso concreto, pelas decisões precedentes, nota-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada sem elementos suficientes que justifiquem a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública.

3.
A quantidade de substância entorpecente apreendida por ocasião do flagrante - 41g de maconha e 0,6g de crack - não é expressiva para, por si só, justificar a necessidade da medida extrema e não há qualquer dado indicativo de que o paciente esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, constando dos autos que se trata de réu primário.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 145.174/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifei).

No que concerne à quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) apreendida em poder do paciente, muito embora o
writ
não se preste ao exame detido de provas, a defesa do coacto, na impetração e, perante o Juízo singular,
apresenta Extrato Bancário no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao seguro-defeso, pois além do comércio, também é associado na Associação de pescadores e lavradores do Município de Curralinho, na intenção de justificar a origem lícita do valor apreendido em sua residência. Além disso, comprova o réu que possui um pequeno estabelecimento comercial, de onde também aufere rendimentos.

Assim sendo, entendo que, diante da ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, pois não subsistentes os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados; e ainda, por questões de ordem humanitária, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; tendo em vista, ainda, que o crime em voga – tráfico de entorpecentes -, não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cabe ao coacto a imposição de medida menos gravosa do que o cerceamento de sua liberdade, sendo mais adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, diante do contexto do caso específico.

Urge, por conseguinte, que lhe dê essa oportunidade, pois, se não fizer por onde merecer, haverá toda condição e motivação para ser decretada a prisão preventiva em caso de qualquer descumprimento das medidas que lhe foram impostas.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
concedo,
a fim de que seja revogada a constrição cautelar do paciente
CARLOS DE OLIVEIRA DE SOUZA
,
se por al não estiver preso, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA,
03
de maio de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/05/2021